Tribunal: TJPA
Processo: 0028125-79.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2021-08-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0028125-79.2017.8.14.0401

APELANTE: ALEXANDRE GUIMARAES REIS

APELADO: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 129, §9º DO CPB (CRIME DE LESÃO CORPORAL EM DECORRÊNCIA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA) PLEITO ABSOLUTÓRIO – IMPROCEDENTE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

DO PLEITO ABSOLUTÓRIO, POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DO
CRIME DE LESÃO CORPORAL (ART. 129, §9º DO CPB)
.

Analisando os presentes autos, verifica-se que os argumentos trazidos no bojo das razões recursais não merecem guarida, já que de acordo com a análise do caso vertente, depreende-se de forma clara e induvidosa, que a sentença vergastada foi prolatada em consonância com o conjunto fático-probatório trazido na instrução processual, dando conta da efetiva autoria e materialidade do crime, praticado pelo apelante contra a
vítima

Andrea do Socorro Machado de Oliveira.

Nota-se que a autoria e materialidade do crime de lesão corporal estão devidamente comprovadas ante a análise das provas produzidas durante a instrução processual, o que nos conduz a verificação da conduta criminosa descrita na inicial, constatada a ocorrência do crime de lesão corporal leve na forma da Lei Maria da Penha, nos termos do art. 129, §9º, do CPB.

O laudo juntado à fl. 07 do IPL, soluciona a questão, atestando que houve a lesão corporal, descrevendo
“edema traumático de médio volume na região lateral do terço médio do braço direito e na face posterior do terço superior do antebraço direito; equimose arroxeada de formato circular medindo 5cm de diâmetro na região lateral do terço inferior do braço direito”.

A instrução processual foi realizada com fulcro nos princípios do contraditório e da ampla defesa, tendo sido colhido o depoimento da vítima
Andrea do Socorro Machado de Oliveira,
momento em que confirmou todos os fatos narrados na peça acusatória, informando que o casal já estava separado de fato, sendo que a vítima estava morando na parte superior do imóvel e o acusado na parte de baixo da residência. (depoimentos transcritos no voto).

Nota-se que o objetivo da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/06) é proteger a desigualdade de gênero em nosso país e, no plano concreto, objetiva também superar a cultura malsã já impregnada no seio social de que é “normal” a mulher estar sujeita a surras, tabefes, impropérios, humilhação, muitas vezes vivenciada perante filhos e vizinhos.

Há que se afastar, assim, a crença de que bater em mulher faz parte do cotidiano e, por ser considerado algo normal. Assim, o Poder Judiciário, a quem é dado constitucionalmente o poder-dever de compor conflitos de interesses, não pode ser conivente com esse tipo de conduta vergonhosa.

Não se pode esquecer que o contexto familiar e social no qual ocorrem os crimes domésticos é complexo e, muitas vezes, obrigam a vítima a voltar a conviver maritalmente com o agressor. Não pode, todavia, o Estado se silenciar diante de qualquer violência concreta de gênero perpetrada no âmbito familiar. Em tais casos, nem o perdão da vítima tem o condão de influenciar na solução desse tipo de delito, razão pela qual eventual reconciliação das partes no curso do feito não interfere na reprovação penal a ser reconhecida pelo Poder Judiciário.

É importante frisar, ainda, que situações como as que ora se aprecia sinalizam o nível ascendente que, em regra, marcam a trajetória da violência doméstica e compõem o chamado ciclo da violência. Entender esse ciclo é essencial para reduzir os índices e minimizar os efeitos da violência doméstica na vida das mulheres.

Destarte,
in casu
, as provas produzidas não deixam dúvidas de que o apelante atacou a incolumidade física da vítima e, nesse contexto, deve ser mantida a condenação, pois encontra sólido fundamento nas provas erigidas ao longo da instrução, pois da análise do conjunto probatório restou devidamente comprovado que o mesmo praticou o crime de lesão corporal decorrente de violência doméstica contra vítima.
Logo, mostra-se irretocável a condenação imposta.

Assim,
rejeito
a tese de absolvição, por haver provas suficientes para manter o édito condenatório.

CONHEÇO DA APELAÇÃO CRIMINAL E NO MÉRITO, NEGO-LHE PROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador – Relator Mairton Marques Carneiro O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Datado e assinado eletronicamente

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CRIMINAL N.º: 0028125-79.2017.814.0401

APELANTE: ALEXANDRE GUIMARÃES REIS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: MAIRTON MAR
QUES CARNEIRO

SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
ALEXANDRE GUIMARÃES REIS,
contra sentença de ID 5370623, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara do Juizado da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou
à pena de 04 (quatro) meses de detenção
, a ser cumprida em
regime inicial

aberto
, pela prática do crime previsto no
art. 129, §9º, do Código Penal Brasileiro
.

Considerando que o condenado
preenche o requisito do art. 77 do CPB
, suspendo condicionalmente a pena privativa de liberdade, pelo prazo de 02 (dois) anos, substituindo-a pelas seguintes condições: 1) não deverá embriagar-se publicamente; 2) não deverá frequentar bares, boates, danceterias, casa de jogos e estabelecimentos congêneres; 3) não deverá portar armas brancas, tais como facas, terçados, etc.; 4) deverá recolher-se ao seu lar até às 22hs; 5) deverá comparecer bimestralmente para assinar o livro próprio; 6) não poderá ausentar-se da comarca onde reside, por prazo superior a trinta dias, sem autorização do juízo. Fica o condenado ciente de que a suspensão será revogada se, no curso do prazo, o beneficiário for condenado, em sentença irrecorrível.

Narra a peça inicial que no dia 11/09/2017, por volta das 16:00hs, a vítima teria pedido a separação do réu, devido este ter contraído doença venérea em relação extraconjugal; que o acusado, inconformado, pegou uma faca e tentou se matar, sendo impedido pelos filhos; que, ato contínuo, o acusado partiu em direção à vítima, vindo a lesioná-la no braço e depois lhe deu uma mordida; a polícia foi chamada pela filha do casal, o que contrariou o réu.

A denúncia foi recebida em 05/03/2018 (fl. 04) e o acusado, citado, apresentou resposta escrita à acusação, por meio da Defensoria Pública (fls. 06/09). Rechaçada a hipótese de absolvição sumária, foi designada audiência de instrução e julgamento, que se realizou no dia 22/11/2018, quando foi ouvida a vítima e uma testemunha de acusação e defesa,
tendo sido decretada a revelia do acusado, na forma do art. 367 do CPP.

Em alegações finais, o MP requereu a procedência da denúncia, dando o réu como incurso nas penas do art. 129, §9°, do CP, embasado na ratificação do depoimento da vítima em juízo, no laudo pericial e na confissão do réu (fls. 84/85).

A defesa, em petição de fl. 17, solicitou a juntada da declaração de seu filho com a vítima, firmada em 14/12/2018, dizendo que esteve presente durante a discussão entre seus genitores e o pai não desferiu soco ou quaisquer outros tipos de agressão contra a vítima. Às fls. 21/22, apresentou suas alegações finais e solicitou a absolvição do réu, por insuficiência de prova, não devendo ser levado em consideração unicamente o depoimento da vítima e da filha informante, devendo ser aplicado o princípio do in dubio pro reo.

O MM. Juízo de Direito da 2ª Vara do Juizado da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, que
julgou procedente
a pretensão punitiva estatal e o condenou
à pena de 04 (quatro) meses de detenção
, a ser cumprida em
regime inicial

aberto
, pela prática do crime previsto no
art. 129, §9º, do Código Penal Brasileiro
.

Considerando que o condenado
preenche o requisito do art. 77 do CPB
, suspendo condicionalmente a pena privativa de liberdade, pelo prazo de 02 (dois) anos, substituindo-a pelas seguintes condições: 1) não deverá embriagar-se publicamente; 2) não deverá frequentar bares, boates, danceterias, casa de jogos e estabelecimentos congêneres; 3) não deverá portar armas brancas, tais como facas, terçados, etc.; 4) deverá recolher-se ao seu lar até às 22hs; 5) deverá comparecer bimestralmente para assinar o livro próprio; 6) não poderá ausentar-se da comarca onde reside, por prazo superior a trinta dias, sem autorização do juízo. Fica o condenado ciente de que a suspensão será revogada se, no curso do prazo, o beneficiário for condenado, em sentença irrecorrível.

Inconformado com a sentença condenatória a defesa interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, pugnando pela absolvição em relação à insuficiência de provas para ensejar a condenação, ante o fato de que os depoimentos da vítima e da filha do casal serem os únicos meios de prova.

Em
contrarrazões
, a representante do Ministério Público em 1º Grau, o Douto Promotor de Justiça Franklin Lobato Prado, manifestou-se pelo DESPROVIMENTO do apelo, a fim de ser mantida
in totum
a sentença ora recorrida.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do apelo. (ID. 5746563).

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O presente recurso preenche as condições de admissibilidade, bem como os pressupostos processuais da regularidade formal e de inexistência de fatos impeditivos, extintivas ou modificativas, motivo pelo qual
conheço
.

MÉRITO

DO PLEITO ABSOLUTÓRIO, POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DO
CRIME DE LESÃO CORPORAL (ART. 129, §9º DO CPB)
.

Analisando os presentes autos, verifica-se que os argumentos trazidos no bojo das razões recursais não merecem guarida, já que de acordo com a análise do caso vertente, depreende-se de forma clara e induvidosa, que a sentença vergastada foi prolatada em consonância com o conjunto fático-probatório trazido na instrução processual, dando conta da efetiva autoria e materialidade do crime, praticado pelo apelante contra a
vítima

Andrea do Socorro Machado de Oliveira.

Nota-se que a autoria e materialidade do crime de lesão corporal estão devidamente comprovadas ante a análise das provas produzidas durante a instrução processual, o que nos conduz a verificação da conduta criminosa descrita na inicial, constatada a ocorrência do crime de lesão corporal leve na forma da Lei Maria da Penha, nos termos do art. 129, §9º, do CPB.

O laudo juntado à fl. 07 do IPL, soluciona a questão, atestando que houve a lesão corporal, descrevendo
“edema traumático de médio volume na região lateral do terço médio do braço direito e na face posterior do terço superior do antebraço direito; equimose arroxeada de formato circular medindo 5cm de diâmetro na região lateral do terço inferior do braço direito”.

A instrução processual foi realizada com fulcro nos princípios do contraditório e da ampla defesa, tendo sido colhido o depoimento da vítima
Andrea do Socorro Machado de Oliveira,
momento em que confirmou todos os fatos narrados na peça acusatória, informando que o casal já estava separado de fato, sendo que a vítima estava morando na parte superior do imóvel e o acusado na parte de baixo da residência.

A vítima
Andrea do Socorro Machado de Oliveira
informou em juízo que não queria continuar com a relação porque o apelante teria contraído doença sexualmente transmissível de “mulher da rua” e no dia dos fatos o apelante teria tido uma crise de ciúme e tentado de mutilar com um garfo e uma faca com golpes na barriga, sendo que nesse momento a vítima e seu filho tentaram impedir o apelante e neste exato momento o mesmo se voltou contra a vítima e a atingiu com um soco no braço e uma mordida, neste momento o apelante estava muito alterado, por isso a filha do casal chamou a polícia.

A testemunha
Elen Crisley de Oliveira Reis
,
filha do casal
, alegou que estava nesse dia na casa; que o pai ficou com raiva após um telefonema de um homem para sua mãe e tentou agredi-la, com um garfo e uma faca e também tentou se autolesionar, sendo que a depoente e o irmão mais velho o contiveram; que ele estava transtornado e
acabou dando um soco no braço da mãe e a mordeu
;
que ela ficou desesperada e ligou para a polícia, que veio e, após conversar com ele, o acalmou
; que eles tiveram que retirar todos os objetos com ponta; que atualmente estão separados; que eles tiveram que sair de lá por causa de ciúmes.

Ad argumentandum tantum
, nos casos de violência doméstica a palavra da vítima merece especial relevância, tendo em vista a forma como os delitos são habitualmente perpetrados,
sem a presença de qualquer testemunha.

Nesse sentido:

“A palavra da vítima tem especial relevância para fundamentar a condenação pelo crime de ameaça, mormente porque se trata de violência doméstica ou familiar.” (STJ, 6ª Turma, AgRg no AREsp nº 423.707/RJ, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJ 07.10.2014).

“No que tange aos crimes de violência doméstica e familiar, entende esta Corte que a palavra da vítima assume especial importância, pois normalmente são cometidos sem testemunhas.” (STJ, 5ª Turma, AgRg no AREsp nº 213.796/DF, Rel. Ministro Campos Marques, DJ 19.02.2013).

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÕES CORPORAIS PRATICADAS COM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. ABSOLVIÇÃO. LEGÍTIMA DEFESA. PRETENDIDA CARACTERIZAÇÃO. REVISÃO INVIÁVEL. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Não há qualquer ilegalidade no fato de a condenação referente a delitos praticados em ambiente doméstico ou familiar estar lastreada no depoimento prestado pela ofendida, já que tais ilícitos geralmente são praticados à clandestinidade, sem a presença de testemunhas, e muitas vezes sem deixar rastros materiais, motivo pelo qual a palavra da vítima possui especial relevância. 2. Na espécie, da análise do material colhido ao longo da instrução criminal, as instâncias de origem concluíram acerca da materialidade e autoria assestadas ao agravante, de forma que julgaram inviável sua absolvição, sendo que, indemonstrada a ocorrência da excludente da legítima defesa, deve o acórdão recorrido ser mantido. 3. É inviável, por parte desta Corte Superior de Justiça, a análise acerca da aptidão das provas para a manutenção da sentença condenatória, porquanto a verificação do conteúdo dos elementos de convicção produzidos no curso do feito implicaria o aprofundado revolvimento de matéria fático-probatória, providência que é vedada na via eleita, em razão do óbice da Súmula 7/STJ.
4. Agravo regimental improvido." (AgRg no AREsp 1225082/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 11/05/2018)

Nota-se que o objetivo da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/06) é proteger a desigualdade de gênero em nosso país e, no plano concreto, objetiva também superar a cultura malsã já impregnada no seio social de que é “normal” a mulher estar sujeita a surras, tabefes, impropérios, humilhação, muitas vezes vivenciada perante filhos e vizinhos.

Há que se afastar, assim, a crença de que bater em mulher faz parte do cotidiano e, por ser considerado algo normal. Assim, o Poder Judiciário, a quem é dado constitucionalmente o poder-dever de compor conflitos de interesses, não pode ser conivente com esse tipo de conduta vergonhosa.

Não se pode esquecer que o contexto familiar e social no qual ocorrem os crimes domésticos é complexo e, muitas vezes, obrigam a vítima a voltar a conviver maritalmente com o agressor. Não pode, todavia, o Estado se silenciar diante de qualquer violência concreta de gênero perpetrada no âmbito familiar. Em tais casos, nem o perdão da vítima tem o condão de influenciar na solução desse tipo de delito, razão pela qual eventual reconciliação das partes no curso do feito não interfere na reprovação penal a ser reconhecida pelo Poder Judiciário.

É importante frisar, ainda, que situações como as que ora se aprecia sinalizam o nível ascendente que, em regra, marcam a trajetória da violência doméstica e compõem o chamado ciclo da violência. Entender esse ciclo é essencial para reduzir os índices e minimizar os efeitos da violência doméstica na vida das mulheres.

Destarte,
in casu
, as provas produzidas não deixam dúvidas de que o apelante atacou a incolumidade física da vítima e, nesse contexto, deve ser mantida a condenação, pois encontra sólido fundamento nas provas erigidas ao longo da instrução, pois da análise do conjunto probatório restou devidamente comprovado que o mesmo praticou o crime de lesão corporal decorrente de violência doméstica contra vítima.
Logo, mostra-se irretocável a condenação imposta.

No mesmo sentido, a Procuradoria de Justiça se manifestou (ID. 5746563):

“(...) Na análise precisa dos autos e das alegações da defesa, foi possível concluir que não há como acatar seu pleito, uma vez que existe um harmônico conjunto probatório, perfeitamente capaz de ensejar a condenação, composto por depoimentos ricos em detalhes prestados pela vítima e por testemunhas, bem como pelo Laudo de Lesão Corporal.

Desde a exordial até a sentença condenatória, os depoimentos, principalmente da vítima, demonstram uma narrativa minuciosa de como os delitos ocorreram, não deixando dúvida que o acusado seja o autor do crime em comento (...)”.

Assim,
rejeito
a tese de absolvição, por haver provas suficientes para manter o édito condenatório.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto, na mesma esteira da douta procuradoria,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CRIMINAL E NO MÉRITO, NEGO-LHE PROVIMENTO.

É COMO VOTO
.

Datado e assinado eletronicamente

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 08/09/2021